Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715192-37.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DA GUIA ALVES BATISTA D E S P A C H O Antes de analisar o recurso inominado interposto, intime-se a recorrida, por meio da Defensoria Pública, para informar se já recebeu todas as injeções intra-vitreas indicadas na prescrição médica. Além disso, intime-se o Distrito Federal para que informe se possui em estoque o medicamento AFLIBERCEPTE solução injetável 40mg/ml e em qual quantidade. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito